Tribunal: TJES
Processo: 5005828-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005828-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: BARBARA SILVA BALARINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005828-25.2021.8.08.0011

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
BARBARA SILVA BALARINI

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2470250) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação pelo Procedimento Comum.

A Cooperativa/Apelante (ID 2470255) alega PRELIMINARMENTE a nulidade da sentença. No MÉRITO pugna por sua reforma com os seguintes fundamentos: 1º) o medicamento não tem cobertura contratual, não está elencado no rol da ANS e teve parecer desfavorável pela junta médica; 2º) o medicamento é empregado para formas recorrentes, ou seja, após falha do tratamento inicial, o que não é o caso da Apelada; 3º) de acordo com o inciso VI, do art.10, da Lei 9.656/98, não é obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de medicamentos para uso domiciliar; 4º) é indispensável a produção de prova para investigar se o produto ou medicamento pleiteado na via judicial é eficaz, é eficiente, é seguro e se tem um razoável custo/efetividade ao fim pretendido; 5º) a Apelada se consultou com médico particular; 6º) não cabe ao Judiciário substituir o legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos; 7º) não se pode - invocando o princípio da função social do contrato, insculpido no artigo 421, do Código Civil - descuidar que o modelo se baseia no conceito de mutualismo; 9º) deve ser reembolsada dos valores gastos em atendimento a liminar, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial 1312836.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 2470262) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto do e. Relator e negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005828-25.2021.8.08.0011

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
BARBARA SILVA BALARINI

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2470250) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação pelo Procedimento Comum.

A Apelada ajuizou ação em face da Cooperativa/Apelante requerendo que esta, imediatamente, fosse compelida a autorizar e arcar com a totalidade do tratamento prescrito, através do medicamento Mavenclad na dose estipulada pelo médico que a acompanha.

O MM Juiz prolatou sentença destacando que:

Dessarte, no rol de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde está inserido o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais e imunobiológicos com indicações para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como esclerose múltipla.

[...]

Por fim, ressalto que o medicamento pleiteado é devidamente registrado pela Anvisa e que a alegação de que não faz parte do CONITEC não tem lugar nessa ação que se faz em face de cooperativa privada e não do SUS.

Seguiu-se o presente recurso.

Da preliminar de nulidade da sentença

A Cooperativa/Apelante alega que o julgamento antecipado da lide resultou no cerceamento do seu direito de defesa, pois havia necessidade de produção de prova, como a expedição de ofício a ANS para verificar se há no rol de procedimentos cobertura para o medicamento MAVENCLAD, bem como a expedição de ofício a CONITEC, para verificar se o medicamento em questão foi apreciado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC para o tratamento de esclerose múltipla e a razão da não incorporação.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, tal garantia não serve de fundamento para o deferimento de provas desnecessárias ao deslinde do feito.

Compete ao Magistrado, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com vistas à observância do Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, o Magistrado tem o dever de obstar a realização daquelas provas que não se prestem a formar o seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, sem que tal fato configure cerceamento de defesa.

O parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa. Outrossim, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que a Corte estadual entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1927904/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022).

[...] 3. - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento (STJ, AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-11-2017, DJe: 28-11-2017). [...] (TJES, Apelação Cível, 011190072956, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

[...] 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, que corresponde ao art. 330, I, do CPC/1973, vigente à época. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. [...] (TJES, Apelação Cível, 059200000210, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

In casu
, impertinente e inútil se mostra a expedição de ofício a ANS para verificar se há no rol de procedimentos cobertura para o medicamento MAVENCLAD, já que “
O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem caráter meramente exemplificativo, prevendo somente a cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, portanto, de amparo para a negativa de cobertura contratual. Precedentes do STJ”
(TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 030209000907, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022).

A expedição de ofício a CONITEC, para verificar se o medicamento em questão foi apreciado para o tratamento de esclerose múltipla e a razão da não incorporação, também não se mostra necessário.

Os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a apreciação da controvérsia, motivo pelo qual a expedição dos ofícios requeridos é desnecessária.

Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de provas na hipótese em que o julgamento do feito não depende da prova requerida.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Discute-se nos autos a obrigatoriedade, ou não, do fornecimento do medicamento MAVENCLAD pelo Plano de Saúde, para tratamento da esclerose múltipla.

O plano de saúde não é obrigado a fornecer fármacos comuns de uso domiciliar (art.10, VI, da Lei 9.656/98), o que não se confunde com o fornecimento de medicamentos para o tratamento de algumas doenças crônicas.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a negativa administrativa de fornecimento de medicamento necessário para o tratamento de diversos tipos de câncer, doenças autoimunes, crônicas e inflamatórias, como a esclerose múltipla, é ilegítima.

No rol de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde está inserido o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais e imunobiológicos com indicações para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como esclerose múltipla.

A Apelada foi diagnosticada como portadora de esclerose múltipla, doença que está inserida no rol de coberturas obrigatórias pelo plano de saúde e o médico assistente prescreveu o medicamento MAVENCLAD.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que “
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes
”. (AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

O fato do tratamento ter sido prescrito por médico não conveniado não obsta a sua concessão.

Estar ou não cooperado a uma prestadora de serviços não retira a capacidade do profissional de subscrever o tratamento adequado ao paciente.

Não há nenhum questionamento acerca da confiabilidade ou parcialidade do profissional que prescreveu o tratamento, não havendo que se fazer conjecturas acerca da questão.

No que se refere a alegação de que houve desrespeito à liberdade contratual (art. 421, CC) e ao mutualismo, cumpre destacar que a jurisprudência tem entendido que o princípio o
pacta sunt servanda
não é absoluto, especialmente considerando as hipóteses em que um dos pactuantes ocupa uma posição de vulnerabilidade. Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 1º, § 1º E 10 DA LEI Nº 9.656/98; 421 E 422 DO CC. PRINCÍPIOS DO
PACTA SUNT SERVANDA
E SEGURANÇA JURÍDICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não há violação aos arts. 1º, § 1º e 10 da Lei nº 9.656/98, na medida em que compete ao plano de saúde o custeio das despesas dos procedimentos necessários ao consumidor e indicados pelo médico que o acompanha, assim como que o tratamento pleiteado pela embargada não se trata de exceção às exigências mínimas previstas no art. 12 da Lei nº 9.656/98. 2. A possibilidade de revisão dos negócios jurídicos envolvendo planos de saúde é temática exaurida nos Tribunais Pátrios e decorre da nova feição do Direito Civil que, relativizando a aplicação do princípio de que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda) , impõe o diálogo entre a autonomia privada, a boa-fé e a função social do contrato, previstos no art. 421 e 422 do Código Civil. 3. A revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda . Precedente: STJ, AgRg no Ag 1383974/SC. 4. Em tal relação jurídica prevalece o princípio da hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) e a interpretação contratual que lhe seja mais favorável (art. 47, CDC), o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160179339, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020).

Cumpre ressaltar que as relações estabelecidas entre as operadoras de plano de saúde e seus clientes regem-se pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas.

A jurisprudência tem entendido que é abusiva a negativa da administradora do plano de saúde de fornecer o medicamento prescrito pelo médico especialista para tratamento de esclerose múltipla:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO.
1. Ação de obrigação de fazer, em virtude da recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento (Ocrelizumabe), não inserido no rol da ANS, prescrito para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (esclerose múltipla). 2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de informação clara acerca das limitações do contrato, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais, vedados pelas súmulas 5 e 7/STJ. 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear o medicamento prescrito pelo médico do paciente, especialmente porque, na hipótese, se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde da beneficiária. 5. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido (AgInt no REsp 1885472/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA COM O MEDICAMENTO MAVENCLAD&QUOT;(CLADRIBINA ORAL).

NEGATIVA DE COBERTURA, INADMISSIBILIDADE.
Ré que apelou alegando exclusão contratual de medicamento que não consta do Rol da ANS, afirmando a licitude da negativa. Sentença de procedência. Decisão mantida diante da evidente afronta à regra do artigo 51, IV e § 1º, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Rol da ANS que é apenas exemplificativo. Súmula 102 desta Corte que encerra a questão. Cobertura devida. Sentença de procedência que fica mantida, majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 1005876-72.2020.8.26.0565 SP 1005876-72.2020.8.26.0565 SP, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CDC - APLICABILIDADE - ESCLEROSE MÚLTIPLA- TRATAMENTO COM OCRELIZUMABE - NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS E SUAS DIRETRIZES - RECUSA INDEVIDA - PREVISÃO DO MÍNIMO OBRIGATÓRIO - ROL NÃO TAXATIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
I - O posicionamento atual da jurisprudência é no sentido de que as relações estabelecidas entre as operadoras de plano de saúde e seus clientes regem-se pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. II - O fato de o tratamento não estar dentro das diretrizes de utilização determinadas pela ANS não tem o condão de elidir o direito ao medicamento adequado indicado por Médico, que garante maior eficácia na cura ou melhora da doença, subsistindo a obrigação da operadora do plano de saúde à cobertura em casos de comprovada urgência. III - Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (STJ, AgInt no AREsp 855.688/GO). IV - A Agência Nacional de Saúde (ANS) define uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, apresentando referida lista o mínimo de procedimentos que as operadoras de saúde suplementar são obrigadas a oferecer, sendo meramente exemplificativo. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.149647-0/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021)

Em resumo
, impõe-se a obrigação de fornecimento de medicamento prescrito por profissional médico habilitado e que se destina ao tratamento de esclerose múltipla, doença prevista no contrato firmado entre as partes. Logo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005828-25.2021.8.08.0011

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
BARBARA SILVA BALARINI

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de provas na hipótese em que o julgamento do feito não depende da prova requerida. 2 - O plano de saúde não é obrigado a fornecer fármacos comuns de uso domiciliar (art.10, VI, da Lei 9.656/98), o que não se confunde com o fornecimento de medicamentos para o tratamento de algumas doenças crônicas. 3 - A jurisprudência tem entendido que é abusiva a negativa da administradora do plano de saúde de fornecer o medicamento prescrito pelo médico especialista para tratamento de esclerose múltipla. 4 - A natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.